Tribunal: STF
Processo: HC 218265
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES E COMPUTADORES. CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRECEDENTES. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA IMPETRAÇÃO.



    1. A Jurisprudência desta Corte já assentou ser corolário do contraditório e da ampla defesa o pleno acesso aos elementos de prova coligidos no decorrer da persecução penal. Implica cerceamento de defesa a não disponibilização dos dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos, os quais deixaram de ser acessíveis e preservados por backup.



    2. Em âmbito de cognição sumária, estando presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ante a iminência da fase de instrução, com designação de audiência de instrução e julgamento, caso acolhidas as teses arguidas neste remédio constitucional, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo-crime, até o julgamento de mérito desta impetração.



    3. Medida liminar referendada.